Tribunal: TJDFT
Processo: 0724218-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INFORMAÇÃO SOBRE IMÓVEL IRREGULAR CADASTRADO EM NOME DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial prevista nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. Especialmente quando se trata de órgão público, a requisição judicial pressupõe a impossibilidade de obtenção da informação diretamente pela parte interessada, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.